Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-14.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701391-14.2018.8.07.0012 RECORRENTE: BALTAZAR JULIÃO RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. IRRELEVÂNCIA. ÚLTIMA PARCELA A VENCER. MÉRITO. VALOR DEVIDO. TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ATRELADO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEI No 13.043/2014. ALTERAÇÃO DO DECRETO-LEI No 911/69. 1. Ainda que o inadimplemento de uma das parcelas possa acarretar o vencimento antecipado de toda a dívida, a convenção do pagamento em parcelas implica a constituição do termo inicial da prescrição apenas após o vencimento da última parcela, pois a partir desse momento é que a inércia do titular de um crédito pode sedimentar efeitos em seu desfavor. 2. Convertida a ação de busca e apreensão em monitória, para que, então, seja prosseguida de cumprimento de sentença, conforme alterações do Decreto-Lei no 911/69 pela Lei no 13.043/2014, não se verifica qualquer vinculação do automóvel objeto do contrato à execução, ou seja, o bem tem como única finalidade garantir a obrigação, de modo que a cobrança do menor valor entre o de mercado ou o da dívida total configura entendimento superado, aplicável à ação de busca e apreensão convertida em depósito. 3. Apelações conhecidas, provida a do autor e não provida a do réu. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada, alegando que deveria ser aplicada a tabela FIPE, sob pena de excesso de execução, sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado FREDERICO ALBIM BITES CASTRO, OAB/DF 41.449, bem como a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Procedam-se as anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520, e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017